Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
2. A Lei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.